Tribunal: TJES
Processo: 5001188-70.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO N
A REVISÃO CRIMINAL
.
AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIA
I
S PARA O DESLINDE – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA – RECUJRSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal por ausência de peças aptas para o deslinde .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo a presença de peças essenciais para o deslinde, mesmo que intimado o requerente para tal finalidade, a revisão criminal não deve mesmo ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001188-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EVERSON RAMOS RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO N
A REVISÃO CRIMINAL
.
AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIA
I
S PARA O DESLINDE – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA – RECUJRSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal por ausência de peças aptas para o deslinde .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo a presença de peças essenciais para o deslinde, mesmo que intimado o requerente para tal finalidade, a revisão criminal não deve mesmo ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Agravo Interno interposto por
EVERSON RAMOS RODRIGUES,
externando inconformismo quanto aos termos de decisão monocrática que proferi em data pretérita, cujo conteúdo teve o condão de não conhecer revisão criminal a seu tempo ajuizada, por ausência de peças essenciais para seus deslinde.

Aduz o agravante que é possível a admissibilidade.

Muito bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da decisão objurgada que, para aclarar, transcrevo-a, para conhecimento dos insignes integrantes deste Órgão:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de EVERSON RAMOS RODRIGUES, insurgindo-se quanto a condenação que lhe fora imposta, e, alternativamente, contra a pena aplicada.

A
condenação fora confirmada por esta Corte, quando do deslinde do
a
pelo n.

0002169-42.2018.8.08.0062,
e em razão desta decisão que o pedido revisional é apresentado
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o panorama dos autos nos direciona para o indeferimento liminar do processamento da presente revisão criminal, por ausência de peças primordiais da ação originária que possam viabilizar a análise do feito, com a clareza que se requer.

Em data pretérita fora determinado, em observância aos preceitos do art. 625, parágrafo 1º, do CPP, que a impetrante juntasse a ação penal na sua integralidade, para o conhecimento da presente revisão, e devidamente intimada não concretizou a providência de forma apta para tanto.

Sequer os termos do julgamento efetivado nesta Corte fora apresentado, e como sabemos, o art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, é claro ao definir que o requerimento de revisão criminal“
será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória

e com as peças necessárias à comprovação dos fatos
arguidos
”.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, senão vejamos:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO: PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE CUJA AUSÊNCIA IMPEDE O CORRETO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. JURIDICIDADE DA DECISÃO NA QUAL O DESEMBARGADOR-RELATOR EXTINGUIU REFERIDA VIA PROCESSUAL SEM RESOLVER SEU MÉRITO, À MÍNGUA DA JUNTADA DA REFERIDA PEÇA PELA PARTE REQUERENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Conforme já se consignou em julgamento proferido por esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, "[o] art. 625, § 1.º do CPP afirma que compete ao requerente a correta instrução do pedido de revisão criminal,
sendo indispensável a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
,
além das peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos
"
(HC 92.951/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/10/2008, DJe 24/11/2008).
2
. Na espécie, à míngua da juntada da certidão do trânsito em julgado da condenação, tem-se por correta a decisão na qual o Desembargador-Relator extinguiu revisão criminal sem resolver seu mérito, por falta de pressuposto processual de validade que impede o correto desenvolvimento do feito.
3. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 203.422/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013, STJ).

E ainda:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 625, §1º, DO CPP - AUSÊNCIA DE PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO E DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - FALTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARGUIDOS - PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. 1) Preliminar Ministerial.
Nos termos do §1º do art. 625 do CPP, constitui ônus processual do requerente, ao deduzir pedido de revisão criminal, instruir a referida ação com a certidão de haver passado em julgado a decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

E, no caso em comento, tem-se que a parte requerente não trouxe aos autos a cópia do acórdão proferido última decisão meritória proferida na ação anterior -,
nem juntou a indispensável certidão de trânsito em julgado da referida decisão
, peças essenciais para a admissibilidade e deslinde da questão em exame.
2) Preliminar acolhida. Ação revisional não conhecida.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210024293, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 07/01/2022).

Muito embora a Lei não estabeleça quais documentos seriam necessários à comprovação dos fatos arguidos,

me parece evidente que invariavelmente as revisões criminais devam ser instruídas, no mínimo, com
peças dos
autos originários
que
possam viabilizar o deslinde.

Registre-se, outrossim, que o apensamento se dá apenas quando se verifica insuficiente a compreensão diante das provas prévias carreadas pelo autor, o que não se materializa no presente caso apreciado, diante da carência de instrução da revisão criminal.

Deste modo, não fora preenchido todos os pressupostos processuais desta ação autônoma, de maneira que
INDEFIRO LIMINARMENTE O PROCESSAMENTO DO FEITO
, na forma do art. 625, § 3º, do Código de Processo Penal
1
.

Dê-se ciência ao requerente e à douta Procuradoria de Justiça “(...)”.

Como visto, inadmissível a Revisão Criminal, por ausência de peças primordiais acostadas, mesmo sendo intimado o requete pra tal finalidade
.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

4

1
Art. 625. (...). § 3º Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso (art. 624, parágrafo único).

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO -
Acompanha.

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA -
voto escrito para acompanhar

Des. HELIMAR PINTO - Acompanha.
Des. EDER PONTES DA SILVA - IMPEDIDO OU SUSPEITO.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanha.
Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - Acompanha
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito